Tribunal: TJDFT
Processo: 0725424-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725424-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEY SOARES PORTELA AGRAVADO: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S.A.) D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 19871867. A sessão de julgamento no ambiente eletrônico é regulamentada pela Portaria GPR no 1.029, de 10 de maio de 2018, e, nesta modalidade de julgamento, os votos são proferidos em ambiente virtual que, no caso concreto, está previsto para ocorrer entre os dias 30/09/2020 e 07/10/2020. Intime-se. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator